Tribunal: TJDFT
Processo: 0751667-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751667-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E S P A C H O Diante da ausência de pedido liminar, intimem-se o agravado para, querendo, contrarrazoar (arts. 1.019, II, c/c 6o e 10, todos do CPC). Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator